Tribunal: CARF
Processo: 17883.000182/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000182/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.462 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/05/1997
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, conforme Súmula CARF no 1.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
COM
AUSÊNCIA
DE
MOTIVOS
DO
INCONFORMISMO. NÃO CONHECIMENTO.
As razões recursais precisam conter os motivos do inconformismo, apontado os
pontos de discordância, sejam de fato e/ou de direito, impugnando especificamente
a decisão hostilizada. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o error in
procedendo ou o error in iudicando nas suas conclusões, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000182/2008-99
Fl. 7717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000182/2008-99

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
17883.000182/2008-99, em face do acórdão no 06-49.695, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em sessão realizada em 22
de outubro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n.o
37.048.348-0, consolidado em 14/12/2006, relativo as contribuições previdenciárias
correspondentes à parte da empresa, as devidas pelos segurados (não objeto de retenção
por parte da empresa), e a destinada ao financiamento da complementação das
prestações por acidentes do trabalho – SAT (até 06/97), e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, GILRAT (competências a partir de
07/97), nas competências 05/1996 a 05/1997, consolidado em 14/12/2006 ,o valor de R$
42.700,32 (quarenta e dois mil e setecentos reais e trinta e dois centavos).
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 27/31:
• 2.1. A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em comento foi lavrada em
substituição à NFLD no 35.007.354-6, cientificada ao sujeito passivo em 01/12/1999, e
anulada pela 4o Câmara de Julgamento através do Acórdão no 724/2005 – Ofício no
10/4o CAJ/CRPS, de 04/04/2006 – em face da omissão no relatório de Fundamentos
Legais do Débito do dispositivo legal que autoriza o levantamento do débito por
arbitramento, como também pelo fato de a NFLD ter arrolado, de forma englobada, os
169 prestadores de serviço do que decorreu violação aos direitos constitucionais do
devido processo legal e da ampla defesa do Contribuinte.
• 2.2. Os créditos apurados são decorrentes do instituto da responsabilidade solidária,
com os quais a empresa contratante responde solidariamente com a contratada pelas
obrigações, com a Seguridade Social relativos aos serviços prestados, conforme previsto
no artigo 31 da Lei no 8212/91.
• 2.3. A empresa foi intimada em 27/07/2006, a comprovar os recolhimentos das
contribuições previdenciárias, inclusive os incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados incluída nas notas fiscais/faturas/recibos correspondentes aos
serviços executados. No entanto, vencido o prazo, e não tendo sido comprovado tais
recolhimentos, o débito foi lançado por arbitramento, conforme determina o §3o do art.
33 da lei no 8.212/91, mediante a aplicação do percentual de 40% sobre o valor das
notas fiscais, conforme disposto nas Ordens de Serviço INSS/DC nos 51, de 06/10/92,
165, de 11/07/97, e 176, de 05/12/97.
• 2.4. Os valores dos documentos relacionados nesta notificação foram identificados
através das notas fiscais e dos lançamentos contábeis (livros Razão e Diário)
apresentados na Fiscalização anterior, cujos valores, vencimento, percentuais na
apuração do salário de contribuição, e número do Contrato de Prestação de Serviço
constam do Relatório de Lançamentos.
• 2.5. A maioria dos contratos de prestação de serviço da Cia. Siderúrgica Nacional
foram concentrados no CNPJ 33.042.730/0017-71 (USINA), sendo usado SAT/CNAE
deste estabelecimento
Fl. 7718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000182/2008-99

2.6. Complementam o Relatório Fiscal, e encontram-se anexos à NFLD, IPC –
Instruções para o Contribuinte, de fls. 04/05; DAD – Discriminativo Analítico de
Débito, de fls.06/07, DSD – Discriminativo Sintético de Débito, de fls. 08; RL –
Relatório de Lançamentos, de fls. 09; FLD – Fundamentos Legais do Débito, de fls.
10/13, CORESP – Relatório de Co-Responsáveis, de fls. 14/17; Mandado de
Procedimento Fiscal, de fls.18/19, TIAD – Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos, de fls. 20; e, TEAF – Termo de Encerramento de Auditoria Fiscal, de fls.
fls.21/26.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A Companhia Siderurgica Nacional, embora regularmente notificada por Aviso de
Recebimento – AR, em 23/12/2006, (fls. 32), não apresentou impugnação.
3.1. A empresa prestadora de serviços Polikini Industria e Comercio Ltda, foi
cientificada do lançamento em 23/12/2006, AR de (fls. 33), apresentou a impugnação
tempestiva, de fls. 36/46, acompanhada dos documentos de fls. 48/452, alegando, em
síntese que:
3.2. A empresa não foi previamente intimada e por este motivo não apresentou os
documentos comprobatórios, aptos a demonstrar que a mesma encontra-se em dia com o
recolhimento da contribuição para a Seguridade Social sobre os serviços executados, o
que restará devidamente comprovado.
3.3. Quanto ao mérito, que seja julgada improcedente a presente NFLD, tendo em vista
a comprovação do pagamento dos supostos débitos exigidos pelos documentos
acostados aos autos, entre eles, notas fiscais, guias GRPS, folhas de pagamento de todos
os empregados, bem como os comprovantes de Parcelamento, do restante dos valores
das contribuições devidas ao INSS pela empresa Polikini.
3.4. Que dentre as sete notas fiscais elencadas no relatório de lançamentos de débito,
quatro não se referem à prestração de serviços, mas, apenas a venda de produtos, sendo
elas:
• Nota fiscal de n°. 001354 de 26/04/1996, (competência mês) 05/1996); fls. 431
• Nota fiscal de n°. 1887 de 20/09/1996 (competência mês 10/1996); fls. 433
• Nota fiscal de n°. 001961 de 15/10/1996 (competência mês 11/1996); fls. 427
• Nota fiscal de n°. 002355 de 05/02/1997 (competência mês 03/1997), fls. 429
3.5. Em relação à nota fiscal de n° 835 (anexo VI) de 12/05/97 (competência mês
05/1997), a autuada afirma que esta foi emitida para a empresa Tercrom Indústria e
Comércio Ltda, sendo a mesma cancelada, consequentemente, referida nota não foi
sequer emitida pela notificada à empresa tomadora.
3.6. Em relação a decadência, cita a Sumula Vinculante no 8 que afastou o prazo antes
determinado para a contagem decadencial dado pelo art. 45 da Lei 8212/91 de 10 anos,
devendo ser considerado o prazo determinado pelo Código Tributário Nacional, no
artigo 173, I do CTN, ou seja, 5 anos da ocorrência do fato gerador.
3.7. Tendo sido a empresa notificada para quitar os supostos créditos com a Previdência
Social somente em 23/12/2006, consequentemente resta clara a aplicação da decadência
para o período 05/1996, 10/1996, 11/1996, 02/1997, 04/1997 e 05/1997 do débito.
3.8. Após, quanto ao pedido, requer:
3.9. O reconhecimento da inexistência de qualquer débito incidente sobre a
remuneração dos empregados da empresa notificada, e que não seja praticado qualquer
Fl. 7719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000182/2008-99

ato que implique na inclusão da empresa notificada - prestadora de serviços - no
Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN) ou
no próprio quadro de devedores do INSS.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
4. Às fls. 105, a Seção de Contencioso Administrativo da DRP/Caxias fez retornarem os
autos à Fiscalização, para que fosse esclarecido de forma efetiva a existência ou não de
serviços prestados envolvendo a cessão de mão de obra na situação tratada nos autos ou
justificar eventual impossibilidade de fazê-lo.
4.1. Em atendimento, a auditoria, através da Informação Fiscal de fls. 469/471,
esclareceu que os contratos de prestação de serviços, prevêem que o planejamento e a
execução dos serviços, bem como o fornecimento de pessoal qualificado e especializado
são de responsabilidade da contratada, e que as encomendas de serviço referem-se a
manutenção, montagem e limpeza processadas nas dependências da contratante, com o
uso de mão de obra da contratada.
Da Impugnação da Tomadora
5. Reaberto o prazo para apresentação de defesa, a Companhia Siderúrgica Nacional –
CSN impugnou tempestivamente o lançamento, fls. 471/472, com os documentos de fls.
498/549, deduzindo as razões a seguir reproduzidas:
5.1. Que os débitos lançados estão extintos, uma vez que o acórdão de nulidade lavrado
pela 4a CAJ do CRPS, nos autos da NFLD originária, baseou-se integralmente no
ferimento às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tratando-se,
portanto, de vício material, que não autoriza o deslocamento da regra decadencial para o
art. 173 II do CTN.
5.2. Trata-se, outrossim, de autuação em razão de responsabilidade solidária, tema que
tem cunho exclusivamente material, não havendo que se falar em vício formal na
hipótese.
5.3. Isto posto, se não houve reabertura do prazo para lançamento, impõe-se a conclusão
de que decaiu o direito de constituir o crédito tributário por parte do sujeito ativo, que é
de cinco anos, a teor do art. 173 I do CTN.
5.4. No mérito, alega que a responsabilidade solidária prevista no art. 31 da Lei
8.212/91, na redação vigente à época dos fatos geradores, deve ser observada no
momento da exigibilidade do crédito, não na sua constituição, sendo obrigatória a
averiguação, por parte da fiscalização, da efetiva inadimplência da prestadora antes de
efetuar qualquer lançamento contra a tomadora.
5.5. Reproduz o art. 37 da Lei 8.212/91, concluindo que somente pode ser lavrada
notificação de débito se constatada pela fiscalização a ausência de recolhimento de
contribuição.
5.6. A mera constatação de que a empresa prestadora não sofreu fiscalização à época em
que prestou serviços à impugnante, não tendo sido sequer intimada para apresentar
qualquer tipo de documento, não é suficiente para justificar o procedimento de apuração
de débitos, eis que não foi efetuada, em momento algum, a análise da escrituração
contábil da prestadora para fins de verificação da sua adimplência.
5.7. Tendo ocorrido o correto pagamento por parte da empresa prestadora de serviços, e
são fortes os indícios de que tenha havido, estará configurada a situação prevista no art.
125, I do CTN, que estende aos demais obrigados na solidariedade os efeitos do
pagamento efetuado por um deles.
Fl. 7720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000182/2008-99

5.8. Invoca o Parecer 2376/2000 editado pela Consultoria Jurídica do Ministério da
Previdência Social, e a Orientação Interna INSS/DIREP no 7, de 17/06/2004, destacando
trecho em que é recomendada uma sistemática de acompanhamento de cobrança
visando evitar o lançamento de crédito já extinto ou que já esteja sendo discutido ou
cobrado judicial ou administrativamente.
5.9. Ressalta que a prestadora já trouxe aos autos Guias da Previdência Social que
comprovam o recolhimento do débito ora cobrado.
5.10. Em nome do princípio da Verdade Material, protesta pela conversão do feito em
diligência, para que se proceda à aferição dos livros contábeis da prestadora.
5.11. Aduna arestos e excertos doutrinários em abono de suas teses.
Da Impugnação da Prestadora
6. Em adendo às razões anteriormente expendidas, a empresa prestadora, dentro do
prazo disponibilizado, aduz os seguintes argumentos:
6.1. Reedita a tese de extinção dos créditos lançados pelo decurso de prazo decadencial,
com base na Súmula Vinculante no 08 do STF.
6.2. No mérito, reitera as razões da primeira impugnação.
6.3. Protesta pela juntada de documentos a posteriori, bem como a produção de prova
pericial contábil.
7. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 637/650
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/05/1997
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173, II CTN. ABRANGÊNCIA. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário substitutivo, com
fundamento no artigo 173, II do CTN, abrange as contribuições relativas à totalidade
das obrigações tributárias ainda não atingidas pela decadência quando da lavratura do
lançamento tornado nulo.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
TOMADOR.
RECOLHIMENTO.
OBRIGATORIEDADE. SOLIDARIEDADE. LANÇAMENTO.
A empresa contratante de serviços, executados mediante cessão de mão-de- obra,
responde solidariamente com o executor pelas contribuições previdenciárias.
ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. DOCUMENTOS. FOLHAS DE PAGAMENTO
E GUIAS DE RECOLHIMENTO. VINCULAÇÃO INEQUÍVOCA COM O
TOMADOR.
A elisão da responsabilidade solidária na cessão de mão-de-obra somente é possível
caso sejam apresentadas as folhas de pagamentos e as guias de recolhimento específicas
do tomador dos serviços.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. CANCELAMENTO PARCIAL.
Fl. 7721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000182/2008-99

Comprovado nos autos que a exigência de créditos foi constituída sob base de cálculo
incorreta, deve ser cancelada a parcela indevidamente formalizada.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“CONCLUSÃO
12. Por tudo aqui articulado e de acordo com a legislação, não há justificativa nem
amparo legal para prosperar a pretensão da Impugnante no sentido de considerar todo o
procedimento fiscal passível de improcedência, assim devem ser afastadas em parte as
questões de mérito suscitadas na impugnação.
12.1. Considerando o exposto e tudo que do processo consta, voto por considerar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação apresentada, MANTENDO EM PARTE o
crédito tributário exigido no valor originário de R$ 3.762,89 (Três mil e setecentos e
sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), devendo ser adicionado a este os
devidos acréscimos legais.”
Inconformada, a Companhia Siderúrgica Nacional apresentou recurso voluntário,
às fls. 665/690, reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
Por sua vez, a Polikini Indústria e Comércio Ltda apresentou também recurso
voluntário, às fls. 726/727, onde aduz que parcelou os débitos, juntando comprovantes.
Conforme Resolução CARF no 2202-000.912, de fls. 839/844, o julgamento foi
convertido em diligência para que a unidade preparadora:
i) informe a situação atual do crédito tributário exigido nestes autos, esclarecendo
se as guias juntadas em anexo ao recurso de fls. 726/727 se referem ao presente processo, bem
como que indique se o presente crédito tributário foi ou não, em algum momento, consolidado
em parcelamento, haja vista que a adesão ao parcelamento implica em desistência do recurso;
ii) promova a juntada aos autos da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD no 35.007.354-6 e documentos que a instruíram, bem como o comprovante de intimação a
quem foi notificado por ela;
iii) promova a juntada aos autos do acórdão no 724/2005, o qual declarou nula a
NFLD no 35.007.354-6;
iv) após, sejam intimadas as recorrentes quanto ao resultado da diligência,
oportunizando-lhes prazo para manifestação.
Realizada a diligência, a contribuinte apresentou manifestação no sentido de que,
diante do trânsito em julgado da decisão judicial proferida no Mandado de Segurança no
0000035-17.2007.4.02.5110, que determinou o cancelamento das 169 NFLD’s originadas da
NFLD no 35.007.354-6, dentre as quais está a que é objeto do presente processo administrativo,
fosse cancelado do lançamento tributário em comento. Na mesma oportunidade, juntou
documentos.
Fl. 7722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000182/2008-99

Considerando o retorno da diligência, vieram os autos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os recursos voluntários foram apresentados dentro do prazo legal.
Recurso da Companhia Siderúrgica Nacional.
Conforme petição de fls. 888/891, a Companhia Siderúrgica Nacional informa que
havia impetrado o mandado de segurança no 0000035-17.2007.4.02.5110, na qual requereu o
cancelamento das 169 NFLD’s originadas da NFLD no 35.007.354-6, dentre as quais está a que é
objeto do presente processo administrativo. Informa que em 13.10.2019 transitou em julgado o
referido processo, no sentido favorável à Companhia Siderúrgica Nacional, juntando peças
processuais para provar suas alegações.
Nos termos da Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Desse modo, ao impetrar o mandado de segurança no 0000035-17.2007.4.02.5110,
a Companhia Siderúrgica Nacional renunciou ao contencioso administrativo.
Na petição inicial, a Companhia Siderúrgica Nacional faz expressa menção a
NFLD n.o 37.048.348-0, conforme se verifica à fl. 901 destes autos, requerendo que seja
concedida a segurança para tornar insubsistente tal NFLD.
Assim, verifica-se que, quando da apresentação do recurso voluntário em
30.06.2015, já teria a Companhia Siderúrgica Nacional renunciado à instância administrativa,
razão pela qual entendo que o recurso voluntário não deve ser conhecido.
Portanto, voto por não conhecer do recurso da Companhia Siderúrgica Nacional.
Recurso da Polikini Indústria e Comércio Ltda
Assim foi referido na Resolução CARF no 2202-000.912, de fls. 839/844:
Em que pese a Polikini Indústria e Comércio Ltda ter referido em recurso voluntário, às
fls. 726/727 que parcelou os débitos, juntando comprovantes em anexo, verifica-se que
consta informação de fl. 836, posterior a interposição do recurso em questão, onde
consta que o valor devido perfaz, em 03/10/2016, R$ 15,231,20. Ainda, a informação de
fl. 835, deixa dúvidas se o pagamento foi rejeitado ou não na consolidação do
parcelamento.
Fl. 7723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000182/2008-99

Portanto, entendo que deve ser convertido o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora informe a situação atual do crédito tributário exigido nestes autos,
esclarecendo se as guias juntadas em anexo ao recurso de fls. 726/727 se referem ao
presente processo, bem como que indique se o presente crédito tributário foi ou não, em
algum momento, consolidado em parcelamento, haja vista que a adesão ao
parcelamento implica em desistência do recurso.
Em despacho de diligência de fl. 862, assim foi referido:
Quanto ao debcad 37.048.348-0, cuja NFLD foi lavrada em 14/12/2006, constam as
informações no histórico de eventos de fls. 856/861, quais sejam, dois pedidos de
parcelamento do debcad em 01/12/2004 e em 31/07/2014, com os respectivos
cancelamentos em 26/08/2016 e em 20/11/2017, retornando ao âmbito do contencioso
administrativo.
Quanto às informações se as referidas inclusões do debcad em parcelamento foram
feitas devidamente para a caracterização da desistência do contencioso e se
comprovantes de pagamento juntados pelo contribuinte nas fls. 761/810 se referem ao
debcad, encaminho à Equipe Regional de Parcelamento para as devidas verificações,
com posterior retorno a esta Equipe de Contencioso Administrativo.
Ainda, à fl. 878 consta o seguinte despacho:
1. Em atenção ao Despacho de Diligências (fl. 862), informamos que, em consulta aos
sistemas da RFB, não foram encontrados parcelamentos consolidados para o Debcad no
37.048.348-0.
2. Em relação às guias juntadas em anexo ao recurso voluntário pela empresa Polikini
Indústria e Comércio Ltda (fls. 761/810), informamos que o código de receita 4743
refere-se ao parcelamento de débitos previdenciários com base na Lei 12.996/2014. No
entanto, consta, nos sistemas da RFB, que não houve a consolidação do referido
parcelamento (fl. 873/876).
Portanto, não havendo parcelamentos consolidados para o Debcad no 37.048.348-
0, não há como considerar que estes foram parcelados. Logo, não considero que houve renúncia
à instância administrativa pela Polikini Indústria e Comércio Ltda.
Todavia, não tendo a Polikini Indústria e Comércio Ltda. apresentado qualquer
alegação em seu recurso além de que realizou parcelamento, verifica-se inexistir matéria
litigiosa, razão pela qual entendo que o recurso não deve ser conhecido.
Ocorre que por não haver no recurso qualquer fundamento ou arrazoado contra o
acórdão da DRJ ou em face do lançamento, entendo que este não deve ser conhecido, por
ausência de pressuposto de admissibilidade.
Por oportuno, transcrevo trechos do voto proferido no acórdão no 2202-005.055,
julgado na sessão de 14/03/2019 por esta Turma julgadora, de relatoria do ilustre Conselheiro
Leonam Rocha de Medeiros, cuja fundamentação adoto como razões de decidir:
“(...) constato que não foi atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a "regularidade formal", ainda que esta seja bastante relativizada no processo
administrativo fiscal por se aplicar o princípio do formalismo moderado, mas isto não é
sinônimo de desnecessidade de ser apresentado o mínimo de arrazoado dialético para
combater as razões de decidir da decisão recorrida.
Fl. 7724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000182/2008-99

A questão é que não se observa no recurso uma só linha impugnando especificamente o
conteúdo decisório da decisão de primeira instância, para apontar o error in procedendo
ou o error in iudicando nas conclusões da decisão atacada e, então, fundamentar, o
mínimo possível, o motivo para reforma ou nulidade da decisão guerreada.
(...)
O mero protocolo de recurso voluntário, com várias razões outras, todas diversas da
ratio decidendi da decisão hostilizada, sem elementos inteligíveis para obviar o
contraditório em relação ao quanto decidido na forma das razões da primeira instância,
não permite conhecer o recurso voluntário.”
Assim, seguindo o raciocínio acima, em nenhum momento do recurso voluntário
o recorrente ataca, seja por error in procedendo, seja por error in iudicando, onde estaria o
equívoco no julgamento proferido pela decisão de primeira instância para autorizar o
conhecimento do recurso voluntário, ocasião em que se analisaria se foi acertada ou não o
acórdão recorrido.
Conclusão
Conforme acima referido, compreende-se que os recursos não devem ser
conhecidos.
Por fim, saliente-se que a Unidade de origem, ao executar o julgado, deverá
observar o resultado final do mandado de segurança no 0000035-17.2007.4.02.5110, impetrado
pela Companhia Siderúrgica Nacional.
Dispositivo.
Ante o exposto, voto por não conhecer dos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 7725
DF CARF MF
Documento nato-digital